Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711224-69.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: HELEN CRISTIANE BORGES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR